Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). LOTAÇÃO EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. GAB. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde. A Súmula 27 da Turma de Uniformização dispõe: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.”
2. Na hipótese, a Recorrida é enfermeira da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, lotada no Centro de Atenção Psicossocial CAPS AD Sobradinho e exerce, dentre outras atividades, o acolhimento de pacientes, atendimento individual de consultas de enfermagem, visitas domiciliares e ações de promoção de saúde, exames físicos, glicemia, curativos e aplicação de medicamentos. O Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, que pertence à Rede de Atenção Psicossocial – RAPS, possui competências atinentes às ações básicas de saúde, conforme Portaria n.o 3.088 de 23 de dezembro de 2011, atualizada pela Portaria n.o 3.588, de 21 de dezembro de 2017. Precedentes da Primeira Turma: Acórdãos 1730059 e 1743020.
3. Preenchidos os requisitos para a obtenção da GAB, impõe-se a implementação da gratificação no contracheque da Recorrida, bem como devido o pagamento retroativo pelo Distrito Federal de todo o período (não prescrito) em que a parte fez jus à gratificação e não a recebeu.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados por equidade em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o do CPC.